Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.

1. As declarações das testemunhas e dos policiais, compromissados na forma da lei, possuem valor probante, ainda mais quando harmônicas com as demais provas coligidas nos autos.

2. Apelação conhecida e desprovida.